Tribunal: TJSP
Processo: 1010466-39.2022.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. Usucapião extraordinária. Ação julgada procedente. Manutenção. Requisitos legais cumpridos. Existência de tempo de posse no imóvel superior a quinze anos sem oposição e, na espécie, com justo título/boa-fé. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO com observação.